Tribunal: TJMT
Processo: 8011088-79.2015.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011088-79.2015.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ DOS SANTOS QUEIROS - CPF: 395.759.001-97 (RECORRIDO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), JOAQUIM JOSE MARQUES - CPF: 082.262.451-68 (RECORRENTE), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (RECORRIDO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (RECORRENTE), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8011088-79.2015.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Luiz dos Santos Queiroz

Recorrido(s):

Diego Mayolino Montecchi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ADVOGADO CONTRATADO POR COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA MAJORITÁRIA ESPECIALMENTE PARA FINS ELEITORAIS. AUTOR DECLARADO INELEGÍVEL POR IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE O CAUSÍDICO FOI CONTRATADO OU SE COMPROMETEU EM REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS DO AUTOR. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO RECLAMADO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso restou incontroverso que nas eleições municipais de 2012, o Autor concorreu a uma vaga de vereador pelo Município de Pontal do Araguaia/MT, bem como que o Reclamado foi contratado pela coligação partidária majoritária, em que o candidato integrou, para fins de eleitorais, contudo, ao que consta tornou-se inelegível por ausência da respectiva prestação de contas eleitorais, fato que, a meu ver, não pode ser imputado ao causídico, eis que não estou comprovado que este foi contratado para essa finalidade e nem que se comprometeu, ainda que de forma verbal a tomar tal providência.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Em audiência de instrução, a parte autora em seu depoimento pessoal afirma que no Comitê assinou contrato de prestação dos serviços do reclamado, onde seria responsável pela campanha. Afirma que foi a candidata a prefeita que contratou o advogado, e acredita que os honorários tenha sido pago pelo partido. Alega que não tem conhecimento de quem foi o contador. Afirma que na assinatura do contrato não deixou cópia de nenhum documento para ser entregue ao advogado, e nem documentos referente a prestação de conta pois não foi informado que seria necessário. A testemunha do autor, Maria, afirma que foi candidata na campanha que também participou o autor, e alega que tinha conhecimento que o partido contratou um advogado, mas não tem conhecimento de que se tratava. Afirma que se encontra inelegível pela mesma situação e tomou conhecimento através de uma inscrição para fazer vestibular. Alega que não assinou contrato ou procuração para nenhum advogado, não sabe se o autor assinou, e tinha conhecimento que tinha contador. A testemunha do promovente, Lazaro, afirma que também foi candidato de uma eleição anterior a discutida no processo, e que também passou pela mesma situação de inexigibilidade, sendo que não tem conhecimento se o autor levou ou foi notificado a levar qualquer documento para prestação de contas. A testemunha Davi, apresentado pelo promovente, afirma que foi candidato na campanha que o autor participou, porém era de outra chapa. Alega que todos assinaram procuração para o advogado, e que ficou inelegível. Aduz que na época ocorreu mudança na legislação e as intimações eram feitas para o contador e o advogado, o que causou a inadimplência de muitos candidatos A testemunha do reclamado, Sergio, alega que trabalhou no escritório do reclamado na época alegada, sendo contratado pela candidata a Prefeita para atuar em três situações de cassação, sendo que o serviço era feito pelo contador, e o advogado apenas fazia a juntada no processo. Afirma que o advogado não tinha contato com nenhum documento da pessoa, visto que tudo era feito pelo contador, e mesmo que o reclamado quisesse notificar a pessoa para apresentar documentação, não poderia pois todos documentos ficam com o contador. Assevera que além de prestar serviço na cidade de Pontal do Araguaia, também prestou serviço na cidade de Araguaiana, no entanto, nesta não teve qualquer problema, demonstrando que a falha foi do contador. Afirma que no Comitê tinha as procurações no nome do reclamado, e que não sabe se ele tinha conhecimento das que eram assinadas. Afirma que teve conhecimento dessas inexigibilidades quando começaram achegar pessoas buscando informações, no entanto, todas intimações eram encaminhadas ao contador, não tendo conhecimento do que ocorreu. Silmar, testemunha do reclamado alega que é contador e trabalhou com serviço de prestação de contas eleitorais desde 2004. Afirma que antes de 2012 começou a necessitar do advogado, o advogado recebia a intimação e enviava para o contador que fazia a prestação de contas, e ainda que tal prerrogativa é única do contador. Pois bem. Analisando detidamente a situação fática apresentada no processo, verifica-se que o autor anexa no id. 7666112 – pág.06, procuração em favor do reclamado com poderes definidos: “ESPECIALMENTE PARA FINS ELEITORAIS”. No entanto, não apresenta contrato que confirme que o reclamado se comprometeu a realizar a prestação de contas eleitorais, pois indubitavelmente tal serviço deve ser prestado por um contador devidamente habilitado, pois advogado não possui capacidade técnica suficiente. Neste sentido dispõe o Artigo 41, da Resolução 23.463/2015:§ 4º A arrecadação de recursos e a realização de gastos eleitorais devem ser acompanhadas por profissional habilitado em contabilidade desde o início da campanha, o qual realiza os registros contábeis pertinentes e auxilia o candidato e o partido na elaboração da prestação de contas, observando as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e as regras estabelecidas nesta resolução.§ 5º A prestação de contas deve ser assinada: I - pelo candidato titular e vice, se houver; pelo administrador financeiro, II - na hipótese de prestação de contas de candidato, se constituído; III - pelo presidente e tesoureiro do partido político, na hipótese de prestação de contas de partido político; IV - pelo profissional habilitado em contabilidade. (Grifei) Assim, resta evidente que a pessoa com qualificação técnica para realizar a prestação de contas é o contador, cabendo ao advogado apenas o acompanhamento processual. No caso, o reclamado demonstrou que sempre comunicava o contador das intimações processuais, sendo certo que se ocorreu alguma desídia foi com relação ao contador. Com efeito, o autor não apresenta nenhum contrato especifico, onde comprova que o reclamado iria se responsabilizar pela prestação de contas, e ainda, afirma que não pagou nenhum honorários ao reclamado, sendo que tudo seria pago pelo partido, o que demonstra que não ocorreu nenhuma contratação direta e especifica por parte o reclamante. Desse modo, considerando que não restou provado que o reclamado seria obrigado a efetuar a prestação de contas, e ainda que não ocorreu contratação específica neste sentido, os pedidos iniciais não podem ser acolhidos. [...] A parte autora nos presentes autos se resume em trazer proposições genéricas, sem comprovar o centro exato dos elementos caracterizadores dos danos, quais sejam, o nexo de causalidade e o fato lesivo concreto”.

3. Assim, ausente a prova de que o Reclamado cometeu algum ato ilícito no seu labor para o qual foi contratado, pois não restou demonstrado que ficou responsável pela prestação de contas eleitorais dos candidatos da coligação que o contratou, circunstância que afasta a pretensão autoral quanto ao pedido de indenização a título de dano moral.

4. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recursos improvidos. O Recorrente arcará com as custas processuais e hono
rários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator